Tribunal: STF
Processo: RE 81447
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Acidente do trabalho. Aposentadoria que não exclui a indenização acidentária.
- Os proventos de 701%, que o Instituto paga ao recorrente, têm caráter de benefício previdenciário e não de manutenção de salário, de sorte que não está excluída a indenização tarifada da Lei de acidentes do trabalho.